Tribunal: STF
Processo: RE 1387196
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREJUÍZOS FISCAIS. BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS. BENEFÍCIO FISCAL. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de benefício fiscal e não havendo previsão legal, não pode o Judiciário imiscuir-se na atividade legislativa e autorizar a correção monetária dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas na hipótese de ficar diferida no tempo a compensação dos prejuízos. Precedentes desta Corte. 2. Apelação desprovida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 37; 145, § 1º; e 150, II; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, seu direito “à atualização, via SELIC, dos seus créditos de prejuízo fiscal de IRPJ e da base negativa de CSL”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Primeiramente, importa destacar que a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRPJ E CSLL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia a respeito da incidência ou não da correção monetária sobre o crédito de prejuízo fiscal do IPRJ e da base negativa da CSLL em demonstrações financeiras depende do reexame de legislação infraconstitucional. 2. Não cabe ao Judiciário fixar índices de correção monetária diante da ausência de disposição legal, notadamente em razão da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.



    (AI 855.859-AgR, sob a minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator